Tribunal: TJMT
Processo: 1012861-14.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANAIN COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 10.862.002/0001-43 (RECORRENTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ABORDAGEM EM BLITZ. RECOLHIMENTO INDEVIDO DE AUTOMÓVEL. VEÍCULO EM SITUAÇÃO REGULAR. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO COM DESPESA DE PÁTIO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS INOCORRENTES. PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA NÃO COMPROVADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Manain Comércio de Peças e Veículos LTDA em face do Estado de Mato Grosso em razão da apreensão indevida de seu veículo Hydunday-Santa Fé em blitz realizada no dia 1/11/2017.

2.

Em síntese informa que ao sair com o veículo para um
test drive
na cidade foi abordado por uma blitz da Polícia Militar que, de forma equivocada, realizou a apreensão do bem sob a alegação que não estava registrado e devidamente licenciado (Art. 230,V, CTB). Informa que mesmo após apresentar a documentação regular o veículo foi apreendido e encaminhado para o pátio do Detran/MT. Busca a restituição dos valores referentes ao pagamento das taxas de estadia e guincho, além de compensação por danos morais.

3.

É fato incontroverso nos autos a apreensão do veículo em 01/11/2017 pela suposta infração ao artigo 280, V, Código de Trânsito Brasileiro
(
Art. 230. Conduzir o veículo: V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;),
por sua vez, o Autor comprovou que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo foi devidamente emitido em 30/10/2017, de modo que na data da apreensão estava em situação regular junto ao órgão de trânsito estadual.

4.

No caso em análise, a ilegalidade da conduta do agente público sequer foi impugnada pelo demandado que deixou transcorrer o prazo para defesa sem apresentar manifestação.

5.

Com efeito, impende destacar que a responsabilidade do demandado é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

6.

Assim, caberia ao autor a comprovação do nexo causal entre o evento lesivo com o consequente dano sofrido, sendo prescindível, entretanto, a demonstração de culpa por parte do Estado a configurar sua responsabilidade.

7.

Deste modo, da análise dos autos, tenho que a parte autora demonstrou de forma eficaz o agir indevido do agente público ao recolher o veículo que estava em situação regular junto ao DETRAN/MT, na medida em que a conduta do Policial Militar não estava amparada nas previsões do que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro.

8.

Destarte, plenamente cabível a restituição a título de danos materiais ao demandante daquilo que o mesmo despendeu para o pagamento das despesas ocorridas com o depósito (Pátio Rondon), no valor de R$ 338,49 (trezentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos).

9.

Insurgência recursal do Autor que se limita a condenação do ente público estadual em danos materiais referente a despesa com guincho e danos morais.

10.

Em que pese o Autor postular a restituição da quantia de R$ 259,00, que supostamente se referiria a despesas com guincho, vislumbro que o boleto e comprovante de pagamento acostado no id nº 98920977 possui data de vencimento em 31/10/2017, sendo o pagamento realizado em 30/01/2017, portanto em data anterior a própria apreensão do veículo, de modo que não possui qualquer relação com os fatos narrados nos autos.

11.

Do mesmo modo, com relação aos danos morais, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciado, pois, como cediço, a evidenciação do dano moral, relativamente à pessoa jurídica, deve estar circunscrita à imagem externa, ao conceito, à sua reputação na comunidade em que se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva, que nada mais é do que o respeito ao nome empresarial, ao prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua.

12.

Assim, não há qualquer situação excepcional a ponto de ser condenada o Estado, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, pessoa jurídica.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

14.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021